Tribunal: TJMT
Processo: 0008282-40.2008.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008282-40.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARNALDO SANTANA DE PINHO (RECORRENTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), BENILTON DOMINGOS DE BARROS - CPF: 005.314.611-57 (RECORRENTE), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VILALBA CARNEIRO - CPF: 173.768.151-04 (VÍTIMA), BENEDITO BISPO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENILTON DOMINGOS DE BARROS - CPF: 005.314.611-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), JOEMAR BOSCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Coação moral irresistível. Absolvição por insuficiência probatória. Responsabilização penal mantida. Participação de menor importância. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, visando a absolvição por ter sido coagido a praticar o delito ou pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, o reconhecimento de participação de menor importância.

II. Questão em discussão

Há três questões: (I) agiu sob coação moral irresistível, configurando excludente de culpabilidade; (II) as provas são insuficientes para a condenação; e (III) aplicável a causa de diminuição de pena por participação de menor importância.

III. Razões de decidir

Para a caracterização da causa excludente de culpabilidade da coação moral irresistível faz-se necessário comprovação da inexigibilidade de conduta diversa do apelante, nos termos do art. 156 do CPP.

As condutas do apelante foram contrárias a tese exculpante alegada, uma vez que prestou auxílio material [seu caminhão foi usado no crime] e persistiu nos atos executórios, contribuindo durante a ação criminosa ao colocar os bens subtraídos no caminhão, assim como fez parte da divisão dos objetos. Após o roubo, o apelante nem sequer procurou à Polícia para informar sobre o ato criminoso que teria sido coagido a praticar, ao revés, permaneceu com parte dos bens, apreendidos em sua posse, situação em que inverte-se o ônus probatório.

As provas produzidas são suficientes para demonstrar o envolvimento do apelante no roubo, notadamente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima e pela confissão parcial do apelante.

A participação de menor importância não se aplica, haja vista que o apelante teve papel relevante na execução do crime, sendo responsável por fornecer o transporte e contribuir na subtração dos bens, tendo pleno domínio do fato delituoso.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CP, art. 22; CP, art. 29, § 1º; CPP, art. 593, I; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 2.10.2013; TJMT, AP nº 0006247-65.2013.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 14.4.2021; TJMT, AP nº 0034369-81.2018.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 17.7.2024; TJMT, AP nº 0020805-69.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 1º.11.2023; TJMT, AP nº 0003938-84.2019.8.11.0024, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 0008282-40.2008.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ARNALDO SANTANA DE PINHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

ARNALDO SANTANA DE PINHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº

0008282-40.2008.8.11.0042 - Código 121276), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I e II, do CP [redação anterior à Lei nº 13.654/2018] - (ID 182984761).

O apelante
sustenta que: 1) teria sido
“obrigado e intimidado a participar da ação delituosa”
pelos corréus que estavam armados, a configurar coação moral irresistível; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja reconhecida a excludente de culpabilidade ou absolvido. Subsidiariamente, a aplicação da participação de menor importância, porém sem fundamentação correlata (ID 215642163).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 223650214).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição - Impertinência - Provas suficientes para condenação –Depoimento de testemunhas – Reconhecimento feito em delegacia – Divergências nas versões prestadas nos interrogatórios do acusado - Réu encontrado na posse da res furtiva – Impossibilidade de reconhecer a alegação de coação moral irresistível – Reconhecimento da participação de menor importância – Descabimento – Atuação essencial para a consumação do delito - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 224262185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 10 de fevereiro de 2008, por volta das 19h00min, na Fazenda Pianco, localizada à Rodovia BR 364, Km 365, nesta capital, os denunciados ARNALDO, BENILTON e JOEMAR, juntamente com um individuo conhecido apenas pelo nome de JOILSON, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, após manterem as vítimas sob seu domínio e restringir a liberdade, subtraíram para si ou para outrem, uma motoserra Stil 08, n° de série 3256290431, um motor gerador Honda n° de série 320.2469, uma caixa de ferramentas completa, um compressor de ar, um esmeril, R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em espécie, uma geladeira, 08 (oito) colchões de solteiro e 01 (um) colchão de casal, uma motoserra Stil, uma televisão de 29' polegadas, um tambor de 200 litros de veneno Torgon, um galão de 20 litros de Garlon, um galão de 20 litros de Padron e 200 litros de óleo diesel, um DVD, um videogame, pertencentes à vitima Luiz Carlos Vilalba Careiro. [...]

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, os denunciados ARNALDO SANTANA DE PINHO, BENILTON DOMINGOS DE BARROS e JOEMAR BOSCO DA SILVA estão incursos nas penas do artigo 157, § 2°, incisos 1, Il e V do Código Penal, razão pela qual requer a instauração da competente Ação Penal, citando-os para se verem processar, devendo ao final ser condenados, e intimando, na ocasião oportuna, as pessoas abaixo arroladas.

[...]”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de justiça - ID 182984751).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, nos termos do seguinte dispostivo:

“[...] julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados ARNALDO SANTANA DE PINHO e BENILTON DOMINGOS DE BARROS pela prática da infração penal prevista no art. 157, §2º, I e II c.c 29 do Código Penal, com o afastamento da causa de aumento de

restrição a liberdade pelo fato em que figuram como vítima LUIZ CARLOS VILALBA CARNEIRO.

[...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 182984761)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelos Autos de Apreensões (fls. 23/24, 36/37 e 48 – ID 182984751), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 40 – ID 182984751), e Auto de Entrega (fls. 56 – ID 182984751), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Luiz Carlos Vilalba Carneiro, vítima (fls. 21/22 - ID182984751); Clecencio do Carmo da Silva (fls. 27/28 - ID182984751); Adelis Correa da Silva (fls. 29 - ID182984751); Helton Dias Martins (fls. 33 - ID182984751); Benedito Bispo da Silva, vítima (fls. 38 - ID182984751); bem como os interrogatórios do apelante (fls. 43/44 - ID182984751) e dos corréus Benilton Domingos de Barros e Joemar Bosco da Silva (fls. 49/50 e 53/54 - ID182984751).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Benedito Bispo da Silva e Luiz Carlos Vilalba Carneiro e interrogados o corréu Benilton Domingos de Barros e ARNALDO SANTANA DE PINHO, apelante [Relatórios de Mídias - IDs 182984753 a 182984756].

Vejamos.

Extraem-se que no dia 10.2.2008, por volta das 19h00min, na Fazenda Pianco, situada à rodovia BR 364, km 365, em Cuiabá, de propriedade de Luiz Carlos Vilalba Careiro, o apelante, juntamente com os corréus Benilton Domingos de Barros e Joemar Bosco da Silva, e terceiro não identificado [conhecido por Joilson], mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, abordaram a vítima Benedito Bispo da Silva [caseiro da fazenda] e sua esposa, ocasião em que os amarraram. Ato contínuo, dirigiram-se até a sede da fazenda, onde subtraíram diversos objetos [
“uma motoserra Stil 08, n° de série 3256290431, um motor gerador Honda n° de série 320.2469, uma caixa de ferramentas completa, um compressor de ar, um esmeril, R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em espécie, uma geladeira, 08 (oito) colchões de solteiro e 01 (um) colchão de casal, uma motoserra Stil, uma televisão de 29' polegadas, um tambor de 200 litros de veneno Torgon, um galão de 20 litros de Garlon, um galão de 20 litros de Padron e 200 litros de óleo diesel, um DVD, um videogame”
], que foram transportados no caminhão [Ford/F4000, cor prata, ano/modelo 1978, placa JOB2665, chassi LA7GTK10789] de propriedade do apelante.

Durante investigações policiais, foi possível localizar o caminhão utilizado na empreitada criminosa [Auto de Apreensão – fls. 23 - ID 182984751] e, por conseguinte, o apelante, por ser o proprietário do veículo, o qual assumiu a prática delitiva e delatou os comparsas, conforme relatório subscrito pelos investigadores de Polícia Alteny L. Botelho e Assis Santana Rondon (fls. 34/35 - ID 182984751).

Observa-se que a vítima Benedito Bispo da Silva [caseiro da fazenda] descreveu, coerentemente, a ação criminosa em ambas as fases processuais, bem como realizou o reconhecimento pessoal na Delegacia [Auto de Reconhecimento de Pessoa Positivo – ID 182984751], o qual foi ratificado em Juízo. Nesta oportunidade, esclareceu que os assaltantes estavam de “cara limpa” e identificou o apelante e mais um agente porque ambos estavam desarmados.

Note-se que o apelante confessou a prática delitiva nas duas fases processuais, embora tenha alterado parcialmente suas declarações, a saber: 1) na Delegacia, narrou ter sido contratado por “Joilson” [não identificado] para realizar frete/mudança, em seu caminhão, e durante o trajeto soube que a intenção era a prática de assalto em uma fazenda, tendo aderido à conduta [
“como já estava no meio do caminho aceitou e foram para essa fazenda”
]; 2) Em Juízo, descreveu que teve ciência do roubo somente quando chegou na fazenda quando as vítimas foram “rendidas”, sendo que o “contratante” do frete [Joilson] afirmou que teria que levar os bens em seu caminhão.

No contexto, a coação moral irresistível (CP, art. 22) não resultou demonstrada. Ao contrário, verifica-se que o apelante prestou auxílio material [seu caminhão foi usado no crime] e persistiu nos atos executórios, contribuindo durante a ação criminosa ao colocar os bens subtraídos no caminhão, assim como fez parte da divisão dos objetos, cuja parcela angariada foi apreendida em sua posse [2 (dois) tambores de 200lts, cor azul] e na posse de terceiro, Adelis Correa da Silva [1 (um) tambor de 20lts de Herbecida Padron, Dowagrosciences], o qual asseverou ter comprado o “barril” pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Para a caracterização dessa causa excludente de culpabilidade [coação moral irresistível] faz-se necessária a presença, cumulativa, dos
“seguintes requisitos: 1) ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente, o qual o coagido não é obrigado a suportar; 2) inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido; 3) caráter irresistível da ameaça; 4) presença de ao menos três pessoas envolvidas [...].”
(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral – v. 1 – 14ª ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020. p. 420)

Nessa linha, cabe à Defesa comprovar a inexigibilidade de conduta diversa do apelante, ônus que lhe compete nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu no caso.

Frise-se ainda que, após o roubo, o apelante nem sequer procurou à Polícia para informar sobre o ato criminoso que teria sido coagido a praticar, ao revés, permaneceu com parte dos bens, apreendidos em sua posse, situação em que inverte-se o ônus probatório (TJMT, AP nº 1037664-59.2023.8.11.0002 - Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.8.2024).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e TJMT. Doutrina.”
(AP nº 0006247-65.2013.8.11.0064 - Rel.: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 14.4.2021)

“Não há como acolher o pedido do primeiro apelante visando o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, tendo em vista que a suposta coação sofrida não restou evidenciada nestes autos de modo indene de dúvidas. Ademais, ele tinha plenas condições de procurar os caminhos legais para se resguardar, comunicando os fatos ocorridos à autoridade policial, desautorizando, assim, o reconhecimento da aludida causa de exclusão da culpabilidade. [...].”
(AP nº 0034369-81.2018.8.11.0042 - Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.7.2024)

Assim sendo, mostra-se impertinente a causa excludente de culpabilidade.

Na essência, o envolvimento do apelante no roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] está demonstrado pela confissão parcial, bem como pelo relatório de investigação policial e reconhecimento pessoal realizado pela vítima Benedito Bispo da Silva, além do seu depoimento em Juízo, de modo que deve ser mantida a responsabilização penal do apelante.

Quanto à participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º), verifica-se que o apelante executou diretamente o roubo, pois invadiu a fazenda da vítima e subtraiu seus pertences, sendo que o veículo utilizado na empreitada criminosa era de sua propriedade, bem como, durante o assalto, foi incumbido a colocar os objetos subtraídos no caminhão.

Com efeito, a legislação penal adota a teoria monista no concurso de agentes, de modo que havendo pluralidade de coautores, liame subjetivo e relevância causal das condutas,
“todos respondem pelo crime de roubo majorado, não se podendo cogitar em participação de menor importância quando sua conduta (auxílio material...) mostrou-se de fundamental relevo para o êxito da empreitada ilícita”
(TJMT, AP 0020805-69.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1º.11.2023).

A conduta do apelante se enquadra no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso, a impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1º do CP (STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2013).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Não há falar em participação de menor importância, quando a ação delitiva se dá de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo os agentes condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios do crime.”
(AP nº 0003938-84.2019.8.11.0024 - Relator: Des. Paulo da Cunha -

24.9.2021)

Desse modo, a causa de diminuição mostra-se inaplicável.

Revisitada a dosimetria da pena, observa-se que foi fixada reprimenda adequada ao apelante, qual seja, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em decorrência do aumento da pena em 1/3 (um terço) pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP [redação anterior à Lei nº 13.654/2018]).

Sobre o regime, a pena imposta [superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos] justifica o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024